Tribunal: STF
Processo: AI 782175
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   EQUIPARAÇÃO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA.
	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.	Agravo regimental a que se nega provimento.